Tribunal: STF
Processo: RE 1344083
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos pelo Estado do Ceará, no agravo interno (eDoc. 98).



    Reconsidero a decisão proferida em 24/11/2021, na qual não conheci do recurso extraordinário (eDoc. 96), tendo em vista as novas luzes da jurisprudência desta Suprema Corte, estabelecidas no julgamento da ADI 7014.



    Assim sendo, prejudicado o agravo interno, restabeleço a análise do apelo extremo.



    O Estado do Ceará formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ADESÃO AO REFIS. DISPENSA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA LEI (ART. 17 DA LEI ESTADUAL Nº 14.505/09). POSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DE RECURSO E RENÚNCIA AO SUPOSTO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA OU RESTRIÇÃO QUANTO ÀS AÇÕES ABRANGIDAS. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA RATIFICADA.



    1. A legislação estadual que concedeu o benefício aos contribuintes com débitos tributários inscritos ou não na dívida ativa, não estipulou nenhuma ressalva ou restrição quanto às ações abrangidas pela dispensa de honorários advocatícios.



    2."1. A adesão ao REFIS extingue o feito, por tratar-se de transação celebrada entre as partes, adequando-se os honorários advocatícios à expressa disposição da lei especial que regulamenta o programa”. (STJ - EDcl no AgRg na MC 1.815/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ 18/04/2005, p. 241).



    3.Apelação conhecida e desprovida.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 22, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que apenas a União possui competência para legislar sobre direito processual.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico que o Colegiado de origem afastou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido na Lei estadual n. 14.505/2009 que orientou a adesão ao REFIS. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Estado do Ceará (págs. 1294/1317), objetivando anular ou reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação de embargos à execução, na qual foi afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) à empresa Telemar Norte Leste S/A, em atenção às disposições do art. 13 c/c o art. 17 da Lei nº 14.505/2009/REFIS (págs. 1231/1232). 



    Inicialmente verifica-se haver sido julgada improcedente a ação de embargos interpostos pela empresa de telefonia contra a Fazenda Pública Estadual, incidentes à Execução Fiscal (págs. 1144/1152), na qual ficou consignado a total regularidade dos títulos executivos, ao mesmo tempo em que condenou a parte embargante ao pagamento das custas e demais despesas processuais, e honorários advocatícios à base de 10%(dez por cento) do valor da execução.



    .......................................................................................................



    Foi homologada por meio da decisão datada de 15/03/2011 (pág. 1188) a desistência formulada pela parte então apelante, tendo o Estado do Ceará peticionado em 05/04/2011 (págs. 1192/1196), requerendo o cumprimento da sentença, para recebimento integral dos seus honorários, à base de 10% (dez por cento) do valor da execução.



    .......................................................................................................



    Argumenta o recorrente sobre a impossibilidade de serem dispensados os honorários sucumbenciais fixados em sentença de mérito, uma vez que a dispensa de honorários prevista na Lei Estadual (Refis-2009) é restrita ao ônus sucumbencial da execução fiscal, além de só alcançarem os honorários fixados de início no próprio processo de execução, não sendo atingida sucumbência de demandas correlatas, por viger o princípio da causalidade. 



    .......................................................................................................



    Portanto, vislumbra-se que a legislação estadual que concedeu o benefício aos contribuintes com débitos tributários inscritos ou não na dívida ativa, não estipulou nenhuma ressalva ou restrição quanto às ações abrangidas pela dispensa de honorários advocatícios. Não se desconhece o fato da jurisprudência não ser pacífica, haja vista que em alguns casos a legislação que trata acerca do Refis não contêm expressa autorização da isenção, o que não é o caso na lei estadual cearense, em cujo art. 17 da citada lei encontra expressa a dispensa dos honorários.



    .......................................................................................................



    Isso posto, conheço da apelação mas para, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.



    Essa compreensão diverge do entendimento do Supremo quanto à matéria, que, na análise da ADI 7014, concluiu que a lei do Estado do Paraná, ao criar nova regência para o pagamento dos honorários dos Procuradores, teria ofendido a regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. 



    (...)



    2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 7014, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 19/12/2022, grifei)



    O acórdão recorrido divergiu da ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem, e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará profira novo julgamento, restabelecendo os honorários sucumbenciais fixados em favor dos Procuradores do Estado recorrente, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte na ADI 7014.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente